Tribunal: TJDFT
Processo: 0717394-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. TELEMARKETING ABUSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que a condenou às seguintes obrigações: indenizar os danos morais suportados pelo autor, no valor de R$3.000,00; e não fazer ligações ou enviar mensagens de publicidade e serviços ao telefone da autora, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade da ré/recorrente pelas chamadas telefônicas realizadas e mensagens de telemarketing enviadas ao telefone da autora/recorrida; e (ii) direito da autora à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir decorre da evidente utilidade do provimento jurisdicional reclamado pela autora, vedada a exigência de prévio requerimento administrativo, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal). Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo, subsumindo-se as partes aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O conjunto probatório demonstra que a autora recebeu inúmeras e reiteradas ligações telefônicas, assim como mensagens publicitária da ré, inclusive em horários noturnos (ID 69800139, ID 69800140, ID 69800141, ID 69800142 e ID 69800511). Ademais, mesmo demonstrado o bloqueio realizado pela autora, os contatos indesejados realizados pela ré, desprovidos de motivação contratual, não cessaram e perduraram por mais de 5 (cinco) meses, de forma que a situação excepcional justifica a intervenção judicial e a obrigação de não fazer impingida à empresa.
6. Configura-se prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, as insistentes chamadas telefônicas e as mensagens publicitárias enviadas pela ré à autora, especialmente quando há manifesta oposição. A importunação indevida violou atributos da personalidade da autora, autorizando a reparação por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1962602, 0716642-89.2024.8.07.0003, Relator(a): Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; Acórdão 1951095, 0715040-63.2024.8.07.0003, Relator(a): Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.
7. O valor arbitrado, correspondente a R$3.000,00, é proporcional à extensão do dano sofrido, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço, de forma que não está dissociado dos parâmetros e dos elementos processuais e deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 944.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, RecInCiv, 0716642-89.2024.8.07.0003, Acórdão 1962602, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; TJDFT, RecInCiv 0715040-63.2024.8.07.0003, Acórdão 1951095, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.